Tribunal: TJDFT
Processo: 0706807-20.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. ART. 98, §3o, DO CPC. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ACOLHIMENTO. VÍCIO SANADO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso dos embargantes, majorando a verba honorária devida para 11% (onze por cento) do valor da causa.

2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.

3. A parte autora, ora embargante, é beneficiária da justiça gratuita, devendo as obrigações decorrentes da sucumbência ficar sob condição suspensiva de exigibilidade nos 05 (cinco) anos seguintes ao trânsito em julgado da decisão condenatória, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

4. Constatada a omissão apontada, cabível o acolhimento dos embargos, devendo constar no dispositivo do acórdão embargado, o seguinte: “Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Por força do disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária para 11% (onze por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil”.

5. Recurso conhecido e provido.